Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700083-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G5 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDA: MARIA ANÍZIA MENDES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. IPTU. DEMONSTRADA E IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE PROMITENTE COMPRADOR. 1. A Lei 13.786/2018 tem conteúdo de direito material, não podendo retroagir para alcançar fatos ocorridos em datas anteriores à sua vigência. A referida norma tem por objeto disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. 2. Quanto às disposições contratuais relativas às multas por rescisão contratual (cláusulas 13.1 e 14.2), embora prevista nos termos avençados, não se pode admitir abusos contratuais que possam onerar em demasia o consumidor. 3. A teor do disposto ao art. 51 do Código Consumerista, resta cristalina a possibilidade de reputarem-se nulos os itens contratuais que contiverem abusos, contrariando-se, em consequência, a concepção coletiva da avença, pois se repele a ideia de contratos onerosos e injustos, que desrespeitem o equilíbrio pactual e gerem injustiças sociais, ainda que indiretamente. 4. Nesse passo, entendo que a cláusula contratual que estabelece percentual de retenção sobre o valor integral do imóvel, mesmo que os pagamentos das parcelas ainda estejam em seu início ou em seu meio, configura-se onerosa e abusiva. 5. O possuidor, não apenas o proprietário, pode ser considerado contribuinte do IPTU e da TLP e a responsabilidade pelo pagamento desses tributos pode ser atribuída ao contratante, enquanto na posse do bem, pois detém uso e gozo particular. Ademais, ante a inexistência de onerosidade excessiva ou de prejuízo ao consumidor, que anuiu livremente à cláusula contratual que determina a sua obrigação de pagar IPTU em data anterior à sua imissão de posse do imóvel, não é possível o reconhecimento da abusividade da previsão contratual 14.3. 6. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a correção de erro material no acórdão impugnado que condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, ao invés de condenar sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte autora, tendo em vista que o valor da condenação é evidente, uma vez que a recorrente terá que devolver o valor pago pela parte autora podendo reter apenas 10% (dez por cento), comissão de corretagem e IPTU. Impende ressaltar que, em resposta à petição da recorrente de ID 31174229, a turma julgadora proferiu novo acórdão (ID 34255190) para corrigir o erro material apontado, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO No 1383158 QUANTO À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1.Dispõe o art. 494, I, do CPC que: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”. 2.No presente caso, constatado erro material relativo à condenação de honorários sucumbenciais, é imperiosa a alteração do acórdão n 1383158. 3. Assim, deve constar da parte dispositiva do acórdão, o seguinte texto: Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida apenas para atribuir à autora/apelada a responsabilidade pelo pagamento dos tributos que incidiram sobre o imóvel durante o vínculo contratual. Honorários advocatícios, conforme estabelecidos na sentença integrada pelos embargos de declaração (ID 28295106 e 28295118). II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, a turma julgadora fixou os honorários advocatícios conforme estabelecido na sentença de ID 28295106 que determinou “Honorários devidos na proporção de 10% da diferença entre o valor do pedido original e aquele deferido nesta oportunidade, pela autora”, e foi reafirmado na sentença integrada pelos embargos de declaração (ID 28295118). Cumpre registrar que, diante da correção do erro material, a recorrente foi intimada para esclarecer se persistiria o interesse no processamento do presente recurso especial (ID 36087367), tendo a parte se mantido silente (ID 36754519). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025